Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708541-46.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME APELADO: BANCO BRADESCO SA Ah, DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, INTIME-SE a apelante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de violação à regra da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões de ID 53693290. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora